Tribunal: TJDFT
Processo: 0726928-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1.132 – STJ. AFASTADO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. AFASTADO. REQUISITOS DA LIMINAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Contanto o Superior Tribunal de Justiça tenha, inicialmente, determinado a suspensão nacional dos processos em que se discute se, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, dispensando-se a assinatura do próprio devedor (Tema 1.132), acolheu-se, em 11/5/2022, questão de ordem para afastar a determinação de sobrestamento.
2. Em consequência, não se justifica a suspensão determinada no primeiro grau de jurisdição. Esse reconhecimento, contudo, não resulta no acolhimento do pedido de busca e apreensão formulado na origem. Competirá ao juízo de primeiro grau avaliar se emendas à petição inicial foram cumpridas, com as consequências processuais advindas do seu cumprimento ou não.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.